Tribunal: TJDFT
Processo: 0740875-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Apelação. Recurso da acusação. Intempestividade. Recurso não conhecido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que absolveu os réus do crime do art. 1o, II, da L. 8.137/90.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a apelação é tempestiva.
III. Razões de decidir
3. Se o Ministério Público registra ciência - no sistema do PJe - da sentença e interpõe apelação depois de decorrido o prazo, o recurso, intempestivo, não pode ser conhecido.
IV. Dispositivo
4. Apelação não conhecida.